Tribunal: STF
Processo: ARE 1565779
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Ministério Público Federal interpõe agravo (eDoc 348) contra a decisão (eDoc 342) que, à anotação de intempestividade, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 325) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 292) que reformou sentença de procedência em ação civil pública.



    Em suas razões, o recorrente alega inexistir óbice à abertura da instância extraordinária, uma vez que o recurso foi interposto na origem dentro do prazo legal, tendo sido reputado intempestivo tão somente em decorrência de erro do sistema eletrônico responsável por integrar as plataformas processuais do MPF e do TRF 5ª Região.



    Consoante narra, ao dar provimento à apelação e afastar a condenação dos réus por atos de improbidade administrativa, o Tribunal Regional aplicou retroativamente a Lei n. 14.230/2021, no que violou os arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, XL, LIV, LXXVIII, e 37, §4º da Constituição Federal.



    Defende a inaplicabilidade do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte, ao argumento de que o deslinde da controvérsia não demanda incursão no acervo fático-probatório, bastando a revaloração jurídica da moldura fática delineada.



    É o relatório. Decido.



    Provejo o agravo, pois entendo suficientemente demonstrado erro do sistema eletrônico de integração das plataformas processuais do MPF e do TRF 5ª Região, a afastar a intempestividade do recurso extraordinário, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao admitir o agravo em recurso especial, e pela Presidência desta Corte, em decisão interlocutória do dia 8.9.2025.



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Rever o posicionamento quanto à não configuração de atos de improbidade administrativa à luz dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992 passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação infraconstitucional e pelo reexame de fatos e provas nos quais se baseou o órgão fracionário do Regional Federal, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos do voto-condutor:



    Processual Civil. Recorrem os demandados Aguifaildo Lira Dantas e Fabrício de Medeiros Marques da r. sentença que, em ação civil pública por improbidade administrativa, os condenou, solidariamente, pela prática de condutas encasteladas no art. 10, incs. I, XI e XII, da Lei 8.429, de 1992, as penas de ressarcimento integral do dano, na quantia de R$ 128.683,44, perda da função pública ocupada, suspensão dos direitos políticos por cinco anos e multa civil de R$ 60.000,00, condenação também sofrida pelo demandado Laurentino Caetano Miranda e a Terracon - Terraplanagem e Construções Ltda, sendo aos dois últimos incluída a pena de proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos.



    [...]



    Contudo, a condenação dos demandados, a teor da douta sentença, se calca no [a] descompasso verificado entre a execução da obra e a liberação dos pagamentos à empresa, bem como [b] no valor pago à empresa Terracon. 



    Os dois motivos se entrelaçam, levando em conta que o pagamento à Terracon pela terraplanagem não se constitui em improbidade, porque não desonestidade, visto que o serviço foi realizado, e, nesse ponto, não há prova em contrário. Se o Município desrespeitou uma norma do contrato, o problema não se forra de improbidade, mas de irregularidade, que não autoriza o uso de ação civil pública por improbidade administrativa, pela ausência de ato ímprobo. Depois, para completar, há de se ouvir, outra vez, a testemunha Alexandro James, quando afirma que serviços adicionais que não foram computados e não foram considerados pelo FNDE; (...) que o FNDE foi lá, viu serviços que não estão de acordo com o projeto, foi lá e glosa, não paga, então esse percentual ele é diminuído (...), inspirando o apelante Aguifialdo Lira Dantas a defender que há uma diferença grave e drástica entre despesa paga por serviço não executado e despesa paga fora da planilha, mas dentro da obra. E há mesmo. 



    Não enxergo, na sua inteireza, nenhum ranço de desonestidade, chamando a atenção apenas para a inexistência de um diário da obra, no qual sejam consignados cada passo dado, a fim de, mais tarde, quando ocorrer/ocorresse qualquer impugnação, possa oferecer um retrato de todo o ocorrido. 



    Nenhum visto de improbidade mescla a condutas dos demandados. 



    Provimento aos apelos, para julgar improcedente a presente ação, estendendo o resultado aos demais réus que não movimentaram recurso de apelação.



    Para divergir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias seria necessário revolver o conjunto fático-probatório. Corrobora esse entendimento a própria fundamentação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o agravo em recurso especial, ocasião na qual, apreciado o mérito da controvérsia, foi mantido incólume o acórdão do Regional Federal (eDoc 392):



    [...]



    Desse modo, não há como se conhecer da temática, por dois fundamentos. Seja sob a ótica da preclusão, porque não foi devida e efetivamente impugnada nas razões do recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 283 do STF. Seja sob a ótica da desnecessidade da prova, porque rever essa conclusão delineada no acórdão recorrido e modificá-la, na linha argumentativa do recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que incorre no óbice da Súmula 7 do STJ.



    [...]



    Portanto, rever essa conclusão lançada no aresto impugnado (acerca da improcedência da ação civil pública por ato de improbidade), demandaria necessariamente o reexame dos elementos fático-probatórios acostados ao feito, providência que não se admite em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. (Grifei)



    Esse quadro atrai a incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e caracteriza a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos fronteiriços: ARE nº 1.569.153/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.539.063/SP, de minha relatoria; ARE nº 1.553.815/SP, Rel. Min. André Mendonça.



    Além disso, em que pese a alegação do Ministério Público Federal, o acórdão recorrido não se baseou em aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021, arguição expressamente afastada pelo Tribunal de origem ao julgar embargos de declaração (eDoc 319):



    [...]



    No que tange a omissão, não há aplicação alguma da Lei 14.230, de 2021. Há, sim, invocação desta, apenas como argumento para manter coerência com a linha sempre exposta no sentido de que a conduta é uma só, não podendo ser enquadrada em diversos artigos e/ou incisos da Lei 8.429, de 1992. Não é a sua referência que colocou a coroa de improcedência da demanda. A invocação apenas confirmou o que esta relatoria já vinha defendendo há muitos e muitos anos no exercício da judicatura em segundo grau. 



    Não se trata de aplicação da Lei 14.230, apenas um argumento para demonstrar que a linha, aqui adotada em outros recursos, estava, como está, correta. Não se vislumbra contradição, nem tampouco se enxerga qualquer omissão. 



    Improvimento.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente